Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704016-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIDES DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO ALVES DE ASSIS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0012410-48.2005.8.07.0001, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apresentação do valor atualizado devido, aplicando-se como índice de correção monetária o IPCA-E. Em suas razões recursais, narra que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de expurgos inflacionários e que o juízo determinou a aplicação de índice de correção monetária pelo IPCA-E, de acordo com o julgamento do RE 870.947/SE proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que a decisão agravada não observou o prévio julgamento da matéria no agravo de instrumento no 0715360-98.2019.8.07.0000, em que foi reconhecida a preclusão da questão relativa ao índice de correção monetária, fixando a TR como índice aplicável ao caso. Ressalta que a revisão dos cálculos deve ser buscada através de recurso próprio, ou, caso já transitado em julgado, por meio de ação rescisória, o que não ocorreu. Tece outras considerações e colaciona julgados. Destaca que o entendimento dos tribunais superiores é de que a declaração de inconstitucionalidade superveniente não é capaz de alterar a coisa julgada, sob pena de estabelecer insegurança jurídica. Alega que uma vez configurada a preclusão, é defeso às partes rediscutirem e ao juiz decidir novamente a questão já decidida no curso do processo. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada, reconhecendo-se a preclusão e determinando a utilização da TR como índice de correção, mantendo-se incólume a requisição de pagamento expedida. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 74155885 dos autos na origem): Apresentado o cálculo de ID 69331379, a ré concordou com este (ID 70963994) e os autores discordaram, sob o argumento de que deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, o IPCA-E, e não a TR (ID 72796655). O réu alegou que a matéria encontra-se preclusa (ID 74134421). Todavia, os autores foram intimados justamente para se manifestarem quantos aos cálculos de ID 69331379, conforme ID 69512711, razão pela qual se verifica que não houve a preclusão de alegação quanto eventual inconstitucionalidade do índice aplicado. No que tange aos encargos moratórios deve ser destacado que há enorme divergência jurisprudencial com relação à condenação da Fazenda Pública, pois a questão sobre o índice de correção monetária a ser utilizado gerou intensa discussão jurídica, culminando com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009, neste particular. Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.o 4.357/DF e 4.425/DF o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com alteração implementada pela Lei no 11.960/2009, em março de 2013. No entanto, a despeito de ter declarado a inconstitucionalidade daqueles dispositivos, dentre inúmeros outros, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quanto à modulação dos efeitos de sua decisão que o dispositivo legal deve ser aplicado até 25/03/2015 e, por conseguinte, a partir da referida data estabeleceu a substituição do índice de correção monetária pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o efeito desta decisão seria apenas para a fase posterior à expedição das requisições de pagamento, pois na fase antecedente prevalece a sistemática da lei declarada inconstitucional ou o estabelecido no título judicial, o que demonstra que o juiz não está obrigado a seguir a sistemática desta norma, já que não há decisão final e vinculante. Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que o efeito desta decisão seria apenas para a fase posterior à expedição das requisições de pagamento, pois na fase antecedente prevalece a sistemática da lei declarada inconstitucional, sendo difícil compreender como um determinado índice de correção monetária seja inconstitucional para um período, mas não para outro. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal novamente mudou de posicionamento, já que em 20/9/2017 julgou o RE 870947 fixando as seguintes teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Assim, verifica-se sem muita dificuldade que foi reconhecida a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, mas na referida decisão não ficou estabelecido qual o índice deveria ser utilizado, porém tem-se que deve ser o IPCA-E, utilizado em várias decisões pelo Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu, em recurso repetitivo, essa tese: a) até julho/2001: correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: correção monetária: IPCA-E (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). Dessa forma, encontram-se corretos os autores ao alegarem a inconstitucionalidade da TR, não havendo preclusão da matéria, pois estes foram intimados a se manifestarem quanto aos cálculos apresentados, além de que ainda não houve a expedição de precatório/RPV. Determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que essa apresente o valor atualizado devido nos termos desta decisão, devendo considerar, como índice de correção monetária, a decisão supra em recurso repetitivo. Apresentados os cálculos, intimem-se às partes a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, independentemente de nova conclusão. Após, retornem os autos conclusos para a determinação de expedição dos requisitórios e análise de reserva de honorários de ID 73789387. Analisando os autos, verifica-se a questão do índice de correção monetária já foi analisada no julgamento do agravo de instrumento no 0715360-98.2019.8.07.0000, em que esta Turma, em decisão unânime, conheceu parcialmente do recurso interposto pelo agravante e, na parte conhecida, julgou-o parcialmente provido (ID 67900987 dos autos na origem). Vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. DIFERENÇAS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. REAJUSTES. EXPURGOS ADVINDOS DA SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DENOMINADO "PLANO COLLOR". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FORMULAÇÃO DE CORREÇÃO. DEFINIÇÃO VIA DE DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. FIXAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. BASE DE INCIDÊNCIA DAS DIFERENÇAS. PARÂMETROS FIRMADOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INCIDENTE. FASE DA IMPUGNAÇÃO JÁ ULTRAPASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Elucidada a questão atinente à forma de correção do crédito executado na forma defendida pela própria parte executada, aperfeiçoada a preclusão do provimento que a parametrizara, a matéria, salvo havendo alteração das premissas de fato que nortearam a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade e, ademais, se a decisão objurgada nada dispusera a respeito, descortinando hipótese, inclusive, de falta de interesse recursal quanto ao ponto. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 3. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. 4. Estabelecido no trânsito do executivo que o reajuste assegurado pelo título judicial deve ser compensado com os reajustes genéricos assegurados na sequência à classe integrada pelos servidores beneficiados pelo comando, o firmado deve pautar a apuração das diferenças remanescentes, incorrendo em desconformidade material a conta elaborada pelo órgão de assessoramento que, sob o prisma da ausência de reajustes genéricos subsequentes ao tratado pelo título judicial, não os considera à margem do havido e plasmado nos autos, determinando que os cálculos de liquidação sejam refeitos. 5. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido simples incidente deflagrado na fase executiva versando sobre cálculos destinados à liquidação do débito exequendo, que não se confunde com o incidente de impugnação à execução, pois ausente essa previsão casuística ou decorrente de inserção no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), inexorável a constatação de que são descabidos ao ser resolvida a pretensão. 6. Conquanto parcialmente acolhida a impugnação formulada pelo devedor aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial visando liquidar o débito exequendo na conformidade do já firmado no trânsito do executivo, encerrando a impugnação simples incidente, não se amalgamando com a impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525), inviável que, ainda que resolvido positivamente, seja assegurado ao suscitante honorários advocatícios de sucumbência diante da ausência de previsão normativa apta a legitimar a fixação de verba ao ser resolvido simples incidente da execução. 7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1237139, 07153609820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Observa-se que nesse julgamento foi analisada a base de incidência do reajuste, concluindo os nobres julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. Transcrevo parte do voto: (...) Ademais, no tocante à insurgência relativa à base de cálculo a ser utilizada para aplicação dos reajustes, afere-se que a matéria fora igualmente resolvida com definitividade no bojo do cumprimento de sentença. Com efeito, a questão restara resolvida por meio da precitada decisão, prolatada em 09 de novembro de 2016, segundo a qual a magistrada de primeira instância estabelecera que, litteris: “(...) Com relação à base de cálculo correta para a apuração das diferenças devidas, assiste razão ao réu, eis que deverá ser utilizado como referência o valor da remuneração/proventos dos autores na data em que auferiram o direito, ou seja, de janeiro a julho de 1990, com correção monetária das datas em que se tornaram devidos, acrescidos de juros de 0,5% a contar da citação, conforme acórdão de fls. 387/407. E conforme anteriormente apontado, permanece válida a decisão de fl. 1852, devendo ser utilizado o vencimento básico/provento dos autores, somando-se também: a gratificação DE, o abono especial 2, o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço. O cálculo deverá considerar a remuneração paga mês a mês, no período relativo à condenação e não o valor atual da remuneração dos autores. Cada valor mensal deverá ser corrigido monetariamente, somando-se juros de mora de 0,5% por cento a partir da citação, tudo conforme o acórdão de fls.387/407. (...)”[23] Aludida decisão, conquanto tenha sido objeto de insurgência no que se refere à possibilidade de compensação de reajustes via de agravo de instrumento que restara deslindado com solução de desprovimento, consoante excerto já transcrito, não o fora quanto à solução conferida à controvérsia concernente à base de cálculo, sobressaindo que o provimento, quanto à questão da base de cálculo, restara precluso, emprestando definitividade e imutabilidade à matéria. Sob esse espectro, ressoa indubitável que a base de cálculo a ser observada, na espécie, é a remuneração devida referente a cada mês, de janeiro a julho de 1990, nos exatos termos do provimento precitado, carecendo a insurgência recursal de lastro nesse especial tocante, uma vez que pretendera o agravante a utilização unicamente do parâmetro correspondente à remuneração do mês de março de 1990. (...) Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante está provido de parcial sustentação, uma vez que a determinação de apuração do montante exequendo não fora promovida de conformidade com a determinação judicial proferida nos autos e pertinente à matéria, porquanto não promovera a contadoria judicial a necessária compensação dos reajustes concedidos pelo título executivo aos reajustes assegurados à categoria profissional dos agravados, sobejando controversa, ademais, sobre a base de cálculo para incidência dos reajustes assegurados. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado não guarda conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo estatuto processual e pelas balizas que governam a mensuração da obrigação exequenda, devendo ser parcialmente acolhido o inconformismo do agravante, determinando-se a realização de novos cálculos pela Contadoria do Juízo. Esteado nos argumentos alinhados, conheço em parte do agravo e, na parte conhecida, provejo-o em parte para determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo a fim de que sejam realizados novos cálculos, mediante compensação dos reajustes concedidos aos agravados, devendo, se o caso, solicitar a regulamentação legal que os concedera a fim de subsidiar a feitura da conta de liquidação, observada, ademais, a base de incidência do reajuste assegurado pelo título judicial. Custas na forma da lei. (destaquei) Com efeito, fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, uma vez que esse foi o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. Assim, uma vez decidida à questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. O que se observa dos autos, conforme o breve histórico acima descrito, é que embora a decisão agravada tenha determinado a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, considerando as decisões dos tribunais superiores, deve ser utilizado o índice TR tendo em vista a preclusão da matéria conforme o julgamento proferido no agravo de instrumento mencionado. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021 14:05:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador